Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708078-58.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA, MULTIBRA INSTITUIDOR - FUNDO MULTIPLO, MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO DE PREVIDENCIA PRIVADA, PLANO LOSANGO PREVMAIS D E C I S Ã O As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O processo está pautado para a sessão de julgamento presencial do dia 17/4/2024 (ID 57337295). Ambas as partes requerem a inscrição dos respectivos advogados para sustentação oral (ID 56460554/ 57727714). Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. No caso, o recurso admite sustentação oral e os pedidos são tempestivos. No entanto, o advogado que realizará a sustentação oral pelos apelados possui domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal de Justiça (ID 57727714). DEFIRO os pedidos das partes de sustentação oral, com a ressalva de que a sustentação oral dos apelados será feita por videoconferência. À secretaria para providenciar o link. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator